Tribunal: TJMT
Processo: 1014467-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1014467-23.2019.8.11.0000
REPRESENTANTE: AGRINALDO JORGE RODRIGUES
EMBARGADO: EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO, CLAUDIA MARCELA DE MANTOVA CARDOSO COSTA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A contradição que autoriza ingressar por est via é somente a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.
Ausentes os vícios apontados, nega-se provimento aos Embargos de Declaração, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014467-23.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO - CPF: 161.450.621-34 (EMBARGADO), CLAUDIA MARCELA DE MANTOVA CARDOSO COSTA - CPF: 286.591.552-20 (EMBARGADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (REPRESENTANTE), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014467-23.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: AGRINALDO JORGE RODRIGUES

EMBARGADO: EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO, CLAUDIA MARCELA DE MANTOVA CARDOSO COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza ingressar por esta via é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Ausentes os vícios apontados, nega-se provimento aos E
mbargos
de D
eclaração
, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014467-23.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: AGRINALDO JORGE RODRIGUES

EMBARGADO: EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO, CLAUDIA MARCELA DE MANTOVA CARDOSO COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos a acórdão prolatado no Agravo de Instrumento do mesmo número, sob o argumento de omissão, contradição e obscuridade.

Contrarrazões no id 33208954 – pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014467-23.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: AGRINALDO JORGE RODRIGUES

EMBARGADO:

EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO E CLAUDIA

MARCELA DE MANTOVA CARDOSO COSTA

VOTO

O embargante aponta contradição no acórdão uma vez que na ementa constou “LITIGANTE E TESTEMUNHA AMIGOS DE LONGA DATA – INADMISSIBILIDADE” e em seguida foi provido o Recurso.

Não há esse vício na ementa. O litigante mencionado é o ora embargante. Por isso foi acolhido o Recurso, para impedir que o CD fosse anexado ao processo, já que ele e a testemunha eram amigos de longa data e combinaram que um iria depor em favor do outro, mas em razão de ela (testemunha) ter chegado no dia da audiência com a parte adversa, chamou-a para extrair uma confissão e gravou o diálogo. E mais, ao contrário do que afirmou, o embargante,
o Agravo não objetivava legitimar a testemunha, mas sim tornar sem efeito a decisão que permitiu a juntada da gravação aos autos.

Confira-se excerto do voto:

“O agravado opôs Embargos de Terceiro aduzindo ser
proprietário e possuidor de 19% dos DNPMs 866.937/2013, 866.938/2013 e 867.193/2013,
adquiridos a título de honorários advocatícios por intermediação de captação de investidor e aporte de capital junto aos embargados, que, com o uso dos seus serviços, negociaram e venderam 30% para ARMANDO PIMENTEL.

Arguiu que os agravantes já haviam se apropriado dos investimentos feitos por MARCOS WELLITON XAVIER FERNANDES E DANIELLE CRISTINA FERNANDES COSTA e expulsado os sócios do empreendimento, tanto é que estes ajuizaram Ação de Rescisão Contratual e Dissolução de Sociedade c/c Perdas e Danos (n. 856332) contra eles.

Disse que foi o intermediário entre os agravantes e o investidor ARMANDO PIMENTEL em um empreendimento de mineração no valor de R$2.000.000,00, e ficou avençado o pagamento de R$75.000,00 a título de prospecção do investimento, além de 19% na sociedade entre agravantes, o investidor e ele (agravado).

Afirmou que, após receberem meio milhão de reais, os agravantes decidiram não cumprir os termos pactuados e o expulsaram,
assim como o investidor, da área de exploração.
Este último propôs a Ação n. 11641-51.2015.811.0041, código 975067, na 3a Vara Cível de Cuiabá, e, após peregrinar por quase 05 anos e ver seu dinheiro desaparecer nas mãos dos agravantes, resolveu compor com eles para receber somente o capital empregado, pois estava passando necessidade, inclusive de caráter alimentar.

Alegou que ficou convencionado que ele (agravado) iria testemunhar para o investidor e vice-versa.

Aduziu que, todavia, quando se aproximou da audiência em 15/08/2019, ARMANDO PIMENTEL tornou-se arredio e não mais o atendeu, sendo preciso intimá-lo extrajudicialmente por AR.

Assinalou que era seu amigo pessoal havia mais de 20 anos e causou-lhe surpresa quando no dia da audiência ARMANDO chegou acompanhado dos agravantes e conversando com eles de forma bastante amistosa.

Assim, ao falar com ele (ARMANDO), percebeu que NÃO MAIS TESTEMUNHARIA A SEU FAVOR, MAS SIM DOS AGRAVANTES, EM RAZÃO DE ACORDO QUE CELEBRARAM.

Diante disso,
e sabendo que ele faltaria com a verdade em juízo,
iniciou nova conversa a qual gravou para não ser vítima de outra armação orquestrada pelos agravantes.

Como foi redesignada a audiência, na data aprazada contraditou a testemunha ARMANDO PIMENTEL e apresentou o CD com a gravação.

Os agravantes sustentaram que já o tinham pago pelo trabalho efetuado parcialmente (R$75.000,00)
e, para comprovar, solicitaram a oitiva de ARMANDO, também arrolado pelo agravado.

Foi deferida a juntada da mencionada prova, então os agravantes a impugnaram dizendo ser clandestina, portanto imprestável e ilegal.

Os Tribunais Superiores entendem que, excepcionalmente, as gravações clandestinas são lícitas quando realizadas por um dos interlocutores, ainda que o outro não tenha conhecimento delas, desde que os dados captados não sejam secretos e nem haja obrigação legal de guardar sigilo.

Porém, nesta lide o agravado era amigo de longa data do investidor e não poderia testemunhar a seu favor, no máximo ser ouvido como informante.

Além disso, pagamento se prova com recibo e não através de testemunha. Se os agravantes quitaram os honorários do agravado, devem apresentar o respectivo comprovante, sendo desnecessária a juntada da gravação.

Para ilustrar:

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA - PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - ALEGAÇÃO DO APELANTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO PODER PROVAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL POR TESTEMUNHAS NÃO RECONHECIMENTO -
PAGAMENTO SE PROVA POR RECIBO E NÃO POR TESTEMUNHAS
- NULIDADE DE SENTENÇA NÃO CONFIGURADA SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida. (TJ-SP - APL: 00395391820098260564 SP 0039539-18.2009.8.26.0564, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 15/08/2013, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2013)

Isso posto, dou provimento ao Recurso para não admitir a juntada do CD apresentado pelo agravado.

Tendo em vista a conturbada situação da prova testemunhal e a possibilidade de ocorrência de delito, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para as providências que entender necessárias.”

Argui também omissão no que se refere à contraminuta, na qual requereu a apreciação da gravação, mas a Câmara teria se limitado a discorrer sobre a amizade e não se pronunciou sobre a referida prova.

A argumentação é descabida, pois em contraminuta são analisadas somente as questões de ordem pública e pedido de litigância de má-fé. Além disso, como transcrito acima, foi consignado o entendimento dos Tribunais quanto à gravação clandestina.

Sobre a alegada obscuridade, o embargante não deixou claro em que ponto teria ocorrido.

Na realidade, está clara a sua intenção de rediscutir o mérito, visto que o julgamento não lhe foi favorável. No entanto, este não é o meio adequado para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3. Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, verificado que a justificativa utilizada nestes Embargos de Declaração não se insere em quaisquer dos pressupostos de admissibilidade insculpidos no art. 1022 do
CPC
, nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020